Tribunal: TJDFT
Processo: 0727724-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE SÓCIOS ADMINISTRADORES. EXERCÍCIO DE FATO DA ADMINISTRAÇÃO POR APENAS UM DELES. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se vislumbra cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, segundo os artigos 370 e 371 do CPC.

2. A obrigação de prestar contas decorre da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. Na primeira fase, é apurada a existência ou não da obrigação de prestar contas ao autor. Na segunda fase, é apurada a existência, ou não, de saldo em favor de uma das partes.

3. Em regra, nos casos em que o contrato social assegura aos sócios de forma conjunta a administração da sociedade, não é cabível a ação de prestação de contas.

4. Constatado nos autos que apenas um dos sócios administradores exercia de fato a administração da empresa, a ele cabe prestar contas ao outro.

5. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.